Tribunal: TJSP
Processo: 0033362-66.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0033362-66.2018.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é
peticionário ARSÊNIO LUZ RIBEIRO.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão
criminal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), WALTER DA SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE
SIQUEIRA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA, MIGUEL
MARQUES E SILVA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.763 - Revisão Criminal no. 0033362-66.2018.8.26.0000 - 2
Revisão criminal no. 0033362-66.2018.8.26.0000
Peticionário: Arsênio Luz Ribeiro
Comarca:
Andradina
Voto no. 36.763
1. Cuida-se de revisão criminal ajuizada por Arsênio Luz Ribeiro,
processado e definitivamente condenado por r. sentença, como incurso no
artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no. 11.343/06, às
penas de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 dias-
multa, no patamar mínimo legal. O peticionário foi absolvido da prática do
crime descrito no artigo 35 da Lei Antidrogas, com fundamento no artigo
386, inciso VI, do Código de Processo Penal.
Inconformadas com a r. sentença, as partes apelaram. A Colenda
Nona Câmara Criminal deste E. Tribunal, no julgamento da apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.763 - Revisão Criminal no. 0033362-66.2018.8.26.0000 - 3
3001129-63.2013.8.26.0024, por votação unânime, negou provimento ao
recurso defensivo e, por maioria de votos, negou provimento ao apelo
ministerial.
Inadmitidos recursos extraordinário e especial, o peticionário
agravou ao C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não sendo conhecido
o reclamo. Interposto agravo regimental perante aquela E. Corte, conheceu-
se do agravo e, monocraticamente, negou-se provimento ao recurso
especial. Oposto agravo regimental no agravo em recurso especial, a C.
Quinta Turma daquele A. Sodalício negou provimento ao recurso interno.
A condenação transitou em julgado.
Postula o peticionário, com fundamento no artigo 621, inciso I, do
Código de Processo Penal, a redução da pena de partida, ao fundamento
que se mostrou desproporcional e desarrazoada, bem como o aumento
mínimo por força do artigo 40, inciso V, com aplicação do redutor previsto
no artigo 33, § 4o, ambos da Lei no. 11.343/06.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo
indeferimento do pedido revisional.
É o relatório.
2. Tratando-se de revisão de condenação, transitada em julgado,
proferida por esta Corte, a competência é deste E. Tribunal.
No entanto, o pedido não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.763 - Revisão Criminal no. 0033362-66.2018.8.26.0000 - 4
Conforme é cediço, em sede de revisão criminal a reprimenda só
pode ser diminuída se houver contrariado texto expresso da lei penal ou
for descoberta prova de circunstância que determine ou autorize sua
redução (artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal).
A propósito, julgado deste E. Tribunal de Justiça:
“A pena só pode ser alterada pela via revisional quando contenha
algum erro técnico, contrariando texto expresso da lei penal, ou quando,
após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que
determine ou autorize diminuição especial da reprimenda, conforme
disposto no art. 621, I e III, do CPP” (RT 763/546).
No caso em apreço, o V. Acórdão, mantendo a r. sentença, destacou
o que segue:
“A pena base de ARSÊNIO foi aplicada acima do mínimo e
recebeu a devida fundamentação as fls. 148/verso, considerados
especialmente o concurso de agentes e a expressiva quantidade de
entorpecente, mais de 278 quilos de maconha, sendo em seguida
aumentada de mais um quinto pela incidência do artigo 40, inciso V, da
Lei No 11.343/06. (...) A redução da pena prevista no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06, não pode ser aqui adotada, ante a quantidade de droga
portada pelos APELANTES, devendo prevalecer o previsto no artigo 42,
da citada Lei.”.
Outrossim, de ver-se que a r. sentença, ao tratar da incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.763 - Revisão Criminal no. 0033362-66.2018.8.26.0000 - 5
causa de aumento de pena do artigo 40, inciso V, e da negativa do redutor
do § 4o do artigo 33, ambos da Lei no. 11.343/06, assim destacou:
“(...) presente causa de aumento, conforme art. 40, inciso V, da Lei
no 11.343/06, tráfico entre estados da federação, com utilização de veículo
de grande porte que rodaria por centenas de quilômetros, aumento as
reprimendas em 1/5. (...) sublinho que o concurso de agentes, a elevada
quantidade
de
drogas,
o
traficância
interestadual
configuram
circunstâncias que arreda a incidência da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06, porquanto descortinam
dedicação às atividades criminosas”1.
Como é fácil perceber, a pena de partida foi estipulada dentro do
balizamento legal de 5 a 10 anos de reclusão , em consonância com o
artigo 42 da Lei n. 11.343/06, preponderante sobre o previsto no artigo 59
do Código Penal. Destacou-se a incomum quantidade de droga
apreendida. Outrossim, a exasperação da pena em terceira etapa foi
concreta e fundamentadamente estipulada. Diga-se o mesmo quanto à
negativa de incidência do redutor, fundado na demonstração de que o
peticionário se dedicava a atividades criminosas.
Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na fixação das
penas.
Por fim, não se olvide que não viola texto expresso da lei a decisão
que opta por uma interpretação da lei consentânea com corrente
1 Fls. 147/vo da ação penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.763 - Revisão Criminal no. 0033362-66.2018.8.26.0000 - 6
jurisprudencial.
Nesse sentido a lição Guilherme de Souza Nucci:
“Quando se tratar de interpretação controversa do texto de lei, não
cabe revisão criminal, para se buscar outra análise do mesmo preceito. A
hipótese deste inciso é clara: afronta ao texto expresso de lei e não do
sentido que esta possa ter para uns e outros”.2
Ora, remansosa jurisprudência nega a incidência do redutor do
artigo 33 § 4o da Lei no. 11.343/06 quando a quantidade de substância
entorpecente é expressiva.
Nesse sentido:
“Do mesmo modo, a grande quantidade de droga apreendida e que
lastreou a exacerbação da pena-base, com fulcro no artigo 42, da Lei n° 11
343/06, deve ser considerada apenas para a negativa do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da mesma lei. É certo que o legislador previu tal redução
para os agentes primários, de bons antecedentes e que não se dediquem às
atividades criminosas e nem integrem organizações criminosas. Mas, ao
mesmo tempo, determinou a preponderância da quantidade (artigo 42)
sobre o previsto no artigo 59, do Código Penal. Assim, em sendo a
quantidade elevada, como efetivamente é na hipótese dos autos, por
antítese ao mencionado artigo 42, da Lei n° 11.343/06, o benefício da
redução pode e deve ser negado.” (APELAÇÃO N° 993 OS 039370-2,
Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA).
2 Código de Processo Penal Comentado, São Paulo: RT, 2008, p. 989.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.763 - Revisão Criminal no. 0033362-66.2018.8.26.0000 - 7
De fato, poucos quilos de maconha já bastariam a demonstrar
intensa dedicação às atividades criminosas e, assim, obstar o redutor.
Sendo a quantidade da droga muito superior a isso, deve-se considerá-la
na pena de partida, sob pena de igualar-se o tratamento dado a traficantes
com maiores e menores quantidades de entorpecentes.
Intangível, portanto, a coisa julgada.
4. Isto posto, pelo meu voto, indefiro o pleito revisional.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR